Tribunal: TJDFT
Processo: 0724909-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/2011. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/2023. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela parte autora/apelante contra a ré/apelada, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração bruta, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Desse modo, a análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da parte apelante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, deve abranger apenas aqueles em folha.
3. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente da parte apelante, decorrente de mútuo regularmente contratado com a instituição bancária. Igualmente, inexiste demonstração de violação ao percentual máximo para os empréstimos consignados em folha de pagamento, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 5 de setembro de 2022.
4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedentes do TJDFT.
5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da parte apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular.
6. Com base nos parâmetros do Decreto n. 11.150/22, a parte apelante não está com seu mínimo existencial comprometido, não havendo, deste modo, afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Recurso conhecido e desprovido.